Tribunal: TJMT
Processo: 1026954-11.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026954-11.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STEFANI CAROLINE BICUDO RINALDI - CPF: 055.669.031-18 (RECORRENTE), LUANA PRICILA BICUDO RINALDI - CPF: 032.987.381-40 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1026954-11.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Recovery do Brasil Consultoria S/A

Recorrida(s):

Stefani Caroline Bicudo Rinaldi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 a 07/12/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. COBRANÇAS REITERADAS REALIZADAS PELA EMPRESA REFERENTE À DÍVIDA DE TERCEIROS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso, a parte Autora conta é proprietária do número telefônico (66) 98400-4461 há aproximadamente 05 (cinco) anos, o qual é de uso profissional e pessoal, tendo em vista que exerce a função de doceira e depende de seu telefone celular para trabalho e que, por aproximadamente 11 (onze) meses vem recebendo ligações e mensagens, de forma reiterada, por dívida de terceiros (Janaína).

3. Entendo que, excepcionalmente, resta caracterizada a abusividade da cobrança que ultrapassou o mero dissabor, sendo observado que as cobranças acarretaram clara interferência na sua vida profissional, observado que as cobranças coincidem com horário de expediente de trabalho.

4. Cumpre destacar que houve a continuidade das cobranças indevidas mesmo após o deferimento da tutela de urgência em 04/11/2020 (id. 188379657).

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6º da Lei n. 9.099/95, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de: CONDENAR o demandado ao pagamento em danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cujo valor há de ser corrigido pelo INPC, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil. DECLARAR inexistente a cobrança das dívidas dos valores constantes nos autos. Ratifico a decisão que deferiu os efeitos da tutela antecipada. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95”
,
não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023